Tribunal: TJDFT
Processo: 0723604-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723604-16.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DINALVA JOSE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a agravante para que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do agravo interno, suscitada pelo Distrito Federal. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 30 de janeiro de 2020 17:58:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator